Tribunal: TJBA
Processo: 8019892-06.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019892-06.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: YURI RANGEL SALES FELICIANO IMPETRANTE: GAMIL FÖPPEL IMPETRANTE: GISELA BORGES PACIENTE: ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA Advogado(s): YURI RANGEL SALES FELICIANO (OAB:0061926/BA) IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Camaçari/BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA A PRÁTICA DOS CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FEDERAL, FOI REJEITADA A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM FACE DO DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL. RETORNADOS OS AUTOS PARA A JUSTIÇA ESTADUAL, HOUVE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM FACE DA CONTRAVENÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES RESTANTES (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DOS REFERIDOS TIPOS PENAIS, ALÉM DA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DA CONDUTAS APONTADAS AO PACIENTE A JUSTIFICAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR DEMANDAR ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO 'WRIT' - INICIAL ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – IDÊNTICOS QUESTIONAMENTOS FORAM SUSCITADOS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E RESTARAM ANALISADOS DE FORMA SUCINTA E RAZOÁVEL, DENTRO DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - ORDEM DENEGADA. I – Volta-se o presente Habeas Corpus contra ato praticado pela MM Juíza da 2ª Vara Crime da Comarca de Camaçari que, mesmo tendo o Juízo Federal rejeitado a Denúncia no tocante ao delito de sonegação fiscal por ausência de justa causa, bem como, posteriormente, o próprio Juízo Primevo Estadual ter declarado a prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção penal de exploração de jogos de azar, ainda assim determinou o prosseguimento da Ação Penal nº 0304735-46.2015.8.05.0039, em desfavor do Paciente. II - Sustentam os Impetrantes que se encontra evidente a atipicidade dos delitos remanescentes de organização criminosa – pela inexistência de crime com pena superior a 04 (quatro anos) que pudesse preencher a elementar do referido tipo penal e lavagem de dinheiro – por ausência de delito antecedente, apontando, ainda, a inépcia da Denúncia em virtude da não exposição dos supostos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, conforme preconiza o artigo 41 e 395, I, do Código de Processo Penal. III – Crime de organização criminosa cuja tipicidade ainda não pode ser, de plano, afastada. Muito embora tenha ocorrido a absolvição quanto ao delito de sonegação fiscal, bem como reconhecida a prescrição da pretensão punitiva relativamente à contravenção penal (jogo do bicho), remanesce válida, entretanto, a imputação do crime de lavagem de dinheiro (previsto pela Lei 9.613/1998), cuja pena máxima em abstrato é de 10 (dez) anos. IV – Não se há de cogitar da atipicidade do delito de lavagem de dinheiro pela inexistência de crime antecedente. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o “processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo princípio da autonomia, não se exigindo, para que a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro seja considera apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma legal, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em algumas das condutas ali previstas” (HC 93.368, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). V– Quanto a alegação de inépcia da Denúncia, observa-se dos autos que as balizas mínimas do art. 41 do Código de Processo Penal foram respeitadas, estando os fatos descritos com todas as suas circunstâncias e a exposição clara dos elementos essenciais dirigidos aos Réus, possibilitando-lhes o pleno exercício do consagrado direito de defesa. VI - Não se vislumbra, indene de dúvidas, hipótese para trancamento da Ação Penal, uma vez que adentrar nos meandros da apontada prática de “overcharging”, ou excesso da imputação criminal, demandaria aprofundada análise dos fatos com incursão prematura sobre o mérito da causa. VII – O trancamento de Ação Penal, por falta de justa causa, na via estreita do 'writ', somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade de delito, o que não se verifica no presente caso. VIII - Em relação aos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, o pretendido trancamento da Ação Penal esbarra na necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência vedada na restrita via do Habeas Corpus. IX – Presença, em tese, dos elementos demonstrativos da materialidade do delito e de indícios da autoria, a justificar o prosseguimento da Ação Penal, conforme jurisprudência do STJ: (RHC AgRg no RHC 123419/DF, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13.10.2021). X - Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XI – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019892-06.2021.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, sendo Impetrantes os advogados GAMIL FÖPPEL EL HIRACHE, GISELA BORGES ARAÚJO, YURI RANGEL SALES FELICIANO, e, Paciente, ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a ordem. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.